Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-97.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024RECURSO ELEITORAL. . DIREITO DE
RESPOSTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por candidato a Prefeito contra a sentença do Juízo
da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré-PR, que extinguiu o
processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O recorrente alega que seu concorrente divulgou, em seu perfil no
Instagram, vídeo com informações inverídicas (fake news),
supostamente visando macular sua imagem, o que justificaria o pedido
de direito de resposta.

A sentença considerou que a postagem, ao se referir genericamente a
"adversário", não identificou de forma clara e direta o recorrente, sendo
insuficiente para configurar ofensa inequívoca à sua imagem, faltando-
lhe, assim, interesse de agir.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44096776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341995100000043048287
Número do documento: 24100219341995100000043048287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:42:42

A questão em discussão consiste em verificar se a utilização do termo
"adversário" no vídeo publicado pelo recorrido confere legitimidade ao
pedido de direito de resposta, nos termos do art. 58 da Lei das Eleições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 58 da Lei n. 9.504/97 assegura direito de resposta ao candidato,
partido ou coligação que for ofendido por afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica.

No entanto, no presente caso, a ofensa não foi clara e direta, uma vez
que a menção ao "adversário" não apontou inequivocamente para o
recorrente, e não há elementos suficientes nos autos que indiquem que
a publicação se dirigiu especificamente a ele, em especial porque
correm, ainda, ao pleito, mais 04 (quatro) candidatos.

De acordo com o art. 485, VI, do CPC, não há interesse processual
quando a ofensa não é direta ou inequívoca, o que justifica a extinção do
processo sem resolução de mérito.

A jurisprudência do TSE tem exigido que a ofensa seja evidente e
identificável, mesmo que indireta, o que não ocorreu na presente
hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu
o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "A ausência de ofensa clara e inequívoca em
publicações veiculad

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600487-97.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600487-
97.2024.6.16.0171, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485,
VI, CPC, ante a falta de interesse de agir do Requerente. (Direito de Resposta ajuizado por Camilo
Daniel Lovato em face de Fernando Augusto Tanck, no município de Almirante Tamandaré/PR, em
que alegou que o Representado veiculou em suas redes sociais informações inverídicas tendentes
a macular a imagem e honra do Representante. Degravação atribuída ao vídeo: Voz atribuída a Luiz
Carlos Martins "Oi, oi, gente querida! Quando você carrega dentro de você lealdade e honestidade,
você não perde pessoas. Pessoas te perdem. Não se culpe por isso". Infelizmente, todos os limites
da decência foram ultrapassados na campanha a prefeito de Almirante Tamandaré. O adversário
espalhou nas redes um ataque cruel e covarde ao recém-falecido comunicador Luís Carlos Martins,
desrespeitando o luto de sua família, de seus colegas radialistas e dos ouvintes que tanto o
amavam (...) Tal pesquisa, devidamente registrada no TRE, aponta a Fernando Tank 10 pontos na
frente do adversário. Isso envergonha as pessoas de bem da nossa cidade, pois a torna a única do
Brasil a envolver ataques sujos a uma pessoa falecida em campanhas eleitorais).RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CAMILO DANIEL LOVATO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRIDO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096776
02/10/2024
19:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.742

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600487-97.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CAMILO DANIEL LOVATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO TANCK
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024RECURSO ELEITORAL. . DIREITO DE
RESPOSTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por candidato a Prefeito contra a sentença do Juízo
da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré-PR, que extinguiu o
processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O recorrente alega que seu concorrente divulgou, em seu perfil no
Instagram, vídeo com informações inverídicas (fake news),
supostamente visando macular sua imagem, o que justificaria o pedido
de direito de resposta.

A sentença considerou que a postagem, ao se referir genericamente a
"adversário", não identificou de forma clara e direta o recorrente, sendo
insuficiente para configurar ofensa inequívoca à sua imagem, faltando-
lhe, assim, interesse de agir.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44096776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341995100000043048287
Número do documento: 24100219341995100000043048287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:42:42

A questão em discussão consiste em verificar se a utilização do termo
"adversário" no vídeo publicado pelo recorrido confere legitimidade ao
pedido de direito de resposta, nos termos do art. 58 da Lei das Eleições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 58 da Lei n. 9.504/97 assegura direito de resposta ao candidato,
partido ou coligação que for ofendido por afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica.

No entanto, no presente caso, a ofensa não foi clara e direta, uma vez
que a menção ao "adversário" não apontou inequivocamente para o
recorrente, e não há elementos suficientes nos autos que indiquem que
a publicação se dirigiu especificamente a ele, em especial porque
correm, ainda, ao pleito, mais 04 (quatro) candidatos.

De acordo com o art. 485, VI, do CPC, não há interesse processual
quando a ofensa não é direta ou inequívoca, o que justifica a extinção do
processo sem resolução de mérito.

A jurisprudência do TSE tem exigido que a ofensa seja evidente e
identificável, mesmo que indireta, o que não ocorreu na presente
hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu
o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "A ausência de ofensa clara e inequívoca em
publicações veiculadas por adversário político afasta o interesse de agir
no pedido de direito de resposta, nos termos do art. 485, VI, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, VI

Lei n. 9.504/97, art. 58

Num. 44096776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341995100000043048287
Número do documento: 24100219341995100000043048287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:42:42

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CAMILO DANIEL LOVATO
(candidato a prefeito pela Coligação “Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais”,
formada pelos partidos MDB, AGIR, DC, NOVO, PL, PRD, PSD, REPUBLICANOS,
UNIÃO, MOBILIZA, PRTB, PSB e PP) contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª
Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré-PR (ID. 44071265), que, face o interesse de agir
do requerente, julgou extinto o processo ajuizado em face de FERNANDO AUGUSTO
TANCK (candidato a prefeito pela Coligação “Tamandaré Para o Povo”, formada pelos
partidos PDT, PODEMOS, SOLIDARIEDADE, Federação PSDB CIDADANIA), sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alegou, em síntese, que: a) “Trata-se de Pedido
de Direito de Resposta promovido por CAMILO DANIEL LOVATO, em desfavor de
FERNANDO AUGUSTO TANCK, por ter veiculado em sua rede social Instagram vídeo
contendo informações inverídicas (fake news) onde atacou o Recorrente”; b) “Na
degravação, é possível constatar, de forma inequívoca, que a fala se refere ao adversário
DANIEL LOVATO, justamente por mencionar a pesquisa realizada em 5 de setembro de
2024”; c) “não há dúvida que ao “candidato concorrente” a que se refere o Recorrido
trata-se de DANIEL LOVATO”; d) estão presentes os requisitos previstos no art. 58 da Lei
das Eleições; e) “a interpretação da ofensa deve ser feita à luz do contexto, não se
fazendo necessária que a ofensa seja direta”; f) “conforme se vê da pesquisa colacionada
anteriormente, que o único candidato que se encontra a 10 pontos percentuais atrás do
Recorrido é o Recorrente”; g) “Tal circunstância é suficiente para que se promova a
identificação do Recorrente, permitindo ao público interpretar a mensagem de forma
direcionadas e específicas”; h) “LUIZ CARLOS MARTINS, ao longo de sua trajetória
política, sempre priorizou os interesses da Região Metropolitana de Curitiba, gozando de
elevado prestígio junto à população de Almirante Tamandaré”; i) a publicação induz a
população de Almirante Tamandaré “a associar a imagem de DANIEL LOVATO a uma
pessoa que desabonava a figura do radialista Paranaense, veiculando críticas infundadas
e fatos inverídicos, acarretando-lhe prejuízos significativos e desequilíbrio diante do
eleitorado”; j) “a r. sentença, ao fundamentar a procedência do direito de resposta com
base na menção expressa do nome do oponente, apresenta equívocos que necessitam
de reforma, devendo ser reconhecida a citação indireta do Recorrente”. Pleiteia a reforma
Num. 44096776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341995100000043048287
Número do documento: 24100219341995100000043048287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:42:42

da decisão com o consequente reconhecimento do direito de resposta e veiculação de “
resposta nos mesmos meios utilizados para a divulgação da informação inverídica,
julgando procedente os pedidos”.

Em contrarrazões, o recorrido buscou o desprovimento integral do recurso,
com aplicação de multa por litigância de má-fé.

Após subirem os autos ao Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 44081374).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

O recorrente almeja a concessão de direito de resposta em razão de vídeo
publicado pelo recorrido FERNANDO AUGUSTO TANCK em 07/09/2024 em seu perfil
pessoal na rede social Instagram (IDs. 44071253, 44071254, 44071255 e 44071257).
Afirma que a postagem realizada pelo recorrido contém alegações, em tese, inverídicas e
descontextualizadas relacionadas à tentativa de vincular sua imagem à possível ataque à
memória do recém-falecido comunicador Luís Carlos Martins.

Para melhor análise fática, reproduz-se a publicação e degravação, conforme
inicial:

Num. 44096776 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341995100000043048287
Número do documento: 24100219341995100000043048287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:42:42

Num. 44096776 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341995100000043048287
Número do documento: 24100219341995100000043048287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:42:42

Em suma, o Juízo a quo decidiu, in verbis:

“1 -Trata-se de direito de pedido de resposta apresentado CAMILO DANIEL
LOVATO em face de FERNANDO AUGUSTO TANCK, fundado na alegação
de que o Representado veiculou em suas redes sociais informações
inverídicas tendentes a macular a imagem e honra do Representante.

Intimado para justificar o seu interesse de agir, o Representante se
manifestou no id. 124406181.

Decido.

2 – O exercício do direito de resposta, assegurado no art. 58 da lei n.
9.504/97, pressupõe que o ofendido tenha sido ofendido por afirmação
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social.

No presente caso, denota-se que na publicação veiculada pelo
Representado não há menção expressa ao Representante, pois o termo
ali utilizado foi adversário. Não houve, como se vê, taxativa menção ao
nome do Requerente, mas sim a menção vaga da palavra adversário, que
pode a diversas outras pessoas, não somente o Representante.

Ainda que se possa sustentar que é possível deduzir do contexto que a
afirmação feita pelo Representado foi dirigida ao Representante, a ofensa
deve ser clara, direta e inequívoca, o que não se vê na hipótese dos autos.

Assim, uma vez que não existe clara e direta ofensa ao Representante,
considero que lhe falta interesse de agir no pedido de direito de resposta,
dado que não há ofensa inequívoca à sua imagem e nome.

3 - Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com
fulcro no art. 485, VI, CPC, ante a falta de interesse de agir do Requerente.”

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando estabelecido que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

Num. 44096776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341995100000043048287
Número do documento: 24100219341995100000043048287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:42:42

A despeito de não se desconhecer, conforme descrito no art. 58, da Lei nº 9.504/1997, a
possibilidade de direito de resposta a candidato que, mesmo de forma indireta, tenha sido
ofendido, não é esse o caso dos autos.

Observe-se que qualquer menção ao recorrente foi feita, ainda que indiretamente.

Não obstante o quadro fático exposto, não há nos autos provas suficientes a ensejarem que o
eleitorado tamandareense possa crer que a postagem em discussão fez menção ao recorrente e
não a qualquer dos outros quatro candidatos ao cargo de prefeito da cidade (são seis, no total).

A propósito, assim consta no site do TSE (
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024):

Assim dispõe o art. 485, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Dessa forma, entende-se correta a decisão de origem que decidiu que, o fato
de ter sido utilizado pelo recorrido o termo “adversário”, não implicou, de per si, em
referência ao recorrente.

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso interposto pela parte recorrente, com a consequente
manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Finalmente, não é possível verificar nos presentes autos qualquer atitude do
Num. 44096776 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341995100000043048287
Número do documento: 24100219341995100000043048287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:42:42

recorrente que implique intenção dissimulada, com objetivo de tumultuar o processo ou
outro cenário presente no artigo 80 do CPC, a ensejar sua condenação ao pagamento de
multa decorrente de litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe
provimento, mantendo-se a r. sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600487-97.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: CAMILO DANIEL LOVATO- Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO TANCK- Advogado do(a)
RECORRIDO: LEONARDO MATEUS NOLLI - PR88001

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096776 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341995100000043048287
Número do documento: 24100219341995100000043048287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:42:42